Tribunal: TJDFT
Processo: 0015172-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015172-88.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEONICE ALVES LOPES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25777885. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios